Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. ATRASO NO CONSERTO DE VEÍCULO – FALTA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA – PRAZO DE 30 DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC) TIDO POR RAZOÁVEL – ANALOGIA COM A CORREÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 dias para o conserto de veículo dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação analógica do art.18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444 e 1153023.

2. O autor narra que, no dia 20.06.2021, por volta de 1h, teve seu carro abalroado. Relatou que acionou imediatamente a seguradora Azul Companhia de Seguros Gerais (primeira requerida) e agendou vistoria no carro para 21.06.2021. Em 23.06.2021 a vistoria foi realizada e no dia seguinte foram autorizados os reparos. A Concessionária Brasal Veículos, ora recorrente, agendou a entrega do automóvel para o dia 29.07.2021. Entretanto, um dia antes da data agendada para a entrega, a recorrente informou que o veículo não seria entregue no tempo combinado, pois o chicote do sensor de estacionamento estava em falta na fábrica. Propôs que a recorrente lhe fornecesse no dia 29.07.2021 um carro reserva até a data em que seu automóvel fosse entregue, todavia, a proposta foi negada. Postulou a condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais (ID 36131492). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou as rés solidariamente a pagaram ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais (ID 36133245). O recorrente alega que não houve qualquer vício passível de indenização, uma vez que manteve o consumidor informado acerca do prazo de conserto do automóvel. Assim, postula a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação por danos morais (ID 36133251).

3. Esta Turma Recursal tem entendido de aplicar, por analogia, a regra do art. 32, do CDC, para ter como razoável o prazo de 30 dias para o conserto de automóveis entregues com essa finalidade, mesmo que o conserto implique a substituição de peças de reposição, salvo casos excepcionais em que, pela extensão de danos e avarias esse prazo se mostre insuficiente. Além disso, é dever do fabricante e do importador, o fornecimento de peças de reposição enquanto o modelo é fabricado, e depois de cessado a fabricação, ainda por período de tempo razoável (CDC, art. 32). Aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC, porquanto o conserto do veículo alongou-se por sessenta dias gerando a privação do bem automotor e danos ao consumidor.

4. O consumidor deve ser adequadamente informado sobre a previsão de prazo para a prestação de serviço. Na hipótese em análise, a recorrente somente informou o autor que não seria possível cumprir a entrega do automóvel um dia antes da data estipulada, exacerbando o prazo injustificadamente sem sanar o defeito. Ademais, a mensagem não comunicou a previsão de outra data para concluir o serviço (ID 36131498). Desse modo, considera-se que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, a frustação e a irritação gerada pelo adiamento e espera de mais de 60 dias para proceder o reparo do veículo, privando-o de sua utilização no dia a dia. Portanto, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.